Tribunal: STF
Processo: AI 708859
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
   CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O RE
   demanda a análise de fatos e provas, o que atrai a incidência da
   Súmula 279 do STF.
II - Agravo regimental improvido.